Tribunal: STF
Processo: MS 27026
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-03
Data de publicação: 2010-11-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO IMPETRANTE PARA ANÁLISE DA PONTUAÇÃO DE SEUS TÍTULOS E OFERTA DAS SERVENTIAS VAGAS, NÃO-CONSTANTES DO EDITAL. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A SEGURANÇA. 




1. No pedido de revisão administrativa da pontuação de títulos obtida pelo Impetrante, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que nada havia a decidir, porque a questão fora apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça que não substituiu o ato originalmente questionado. Ausência de abuso ou ilegalidade na decisão do Conselho Nacional de Justiça. 




2. Não conhecimento desse pedido por incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança que tem por ato coator decisão do Tribunal de Justiça estadual. 




3. Impossibilidade de se transformar o Supremo Tribunal Federal em instância revisora das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça.   




4. Ausência de direito líquido e certo do Impetrante para a oferta de serventias vagas, não constantes no edital. 




5. Na parte conhecida, segurança denegada.